Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-81.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-81.2021.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIELSON DE SOUZA DE FREITAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que determinou a exclusão das infrações de trânsito TL00121143 e TL00121142, bem como a restituição dos valores pagos a título de multa, sob o fundamento de que o autor não estava no local das infrações na data dos fatos. Pedido de indenização por danos morais indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a anulação das autuações é devida diante da prova produzida nos autos;
(ii) a imposição indevida das multas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada quando comprovada sua ilegalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99.
4. A prova testemunhal colhida demonstrou que o recorrido não se encontrava no local das infrações quando estas foram cometidas, afastando sua responsabilidade. Destaca-se que o Apelado reside na zona rural de Santarém e que, conforme consta nos autos, nunca esteve no Município de Salinópolis.
5. O art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, nas infrações decorrentes da condução do veículo, a responsabilidade é do condutor e não do proprietário, salvo exceções não aplicáveis ao caso.
6. A simples imposição indevida de multa e os transtornos decorrentes da impossibilidade de licenciamento do veículo não configuram, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Baixa de Multa ajuizada por Marielson de Souza Freitas.

Na peça inicial, alega o autor que foi indevidamente autuado em 05 de julho de 2019, no município de Salinópolis, por supostamente conduzir e transportar passageiro em motocicleta sem capacete de segurança. Argumenta que nunca esteve no referido município e que, na data das infrações, estava trabalhando em Santarém. Sustenta que apresentou defesa administrativa sem obter resposta e que, devido à pendência das multas, ficou impedido de licenciar seu veículo. Pleiteia a exclusão definitiva dos autos de infração TL00121143 e TL00121142, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a exclusão das infrações mencionadas e a restituição dos valores pagos a título de multa. Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Ademais, condenou o DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado, o DETRAN interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, sob o argumento de que não recebeu o link de acesso em tempo hábil, impossibilitando sua participação no ato processual. No mérito, sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a simples negativa do recorrido não é suficiente para afastar a regularidade das autuações. Argumenta que, mesmo que não estivesse conduzindo o veículo, a responsabilidade pela infração recai sobre o proprietário do automóvel.

Em contrarrazões, a defesa de Marielson de Souza Freitas pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a decisão de 1º Grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Aduz que a prova testemunhal produzida demonstrou de forma inequívoca que o recorrido não estava no local das infrações e que a nulidade arguida pelo DETRAN/PA não se sustenta, pois a autarquia teve amplo acesso aos autos e oportunidade de se manifestar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, o DETRAN/PA sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência, sob o argumento de que não recebeu o link de acesso em tempo hábil, impossibilitando sua participação no ato processual. No entanto, tal alegacão não merece prosperar. Verifica-se nos autos que o ente autárquico teve amplo acesso ao processo, inclusive tendo apresentado manifestações em momentos processuais oportunos. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que tenha sido prejudicado em sua defesa em razão do alegado problema técnico, sendo aplicável ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, discute-se a legalidade das infrações de trânsito TL00121143 e TL00121142 imputadas ao recorrido, as quais foram anuladas na sentença recorrida.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é um princípio basilar do Direito Administrativo.
O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

No caso concreto, restou suficientemente comprovado que o recorrido não estava no local das infrações quando foram cometidas. A prova testemunhal colhida em audiência foi clara ao afirmar que o autor se encontrava em Santarém na data dos fatos, o que afasta sua responsabilidade pelas autuações.

Destaca-se que o Apelado reside na zona rural de Santarém e que afirmou nunca ter ido ao Município de Salinópolis.

No tocante à responsabilidade do proprietário do veículo, cumpre ressaltar que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, nas infrações cometidas na direção do veículo, a responsabilidade é do condutor, e não do proprietário, salvo nos casos de infrações de caráter objetivo, o que não é o caso dos autos. Assim, não há fundamento para a manutenção das multas.

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MULTAS DE TRÂNSITO - CIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO DO PROPRIETÁRIO -PLACA CLONADA - POSSIBILIDADE - VEICULO EM LOCAL DIVERSO - CONDUTOR DESCONHECIDO - ONUS DA PROVA - IRREGULARIDADE DAS MULTAS - ALTERAÇÃO DA PLACA - PEDIDOS CONCEDIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Havendo fortes indícios de que a placa do carro foi clonada, o proprietário do automóvel possui o direito de requer na via judicial a anulação das multas de trânsito e a alteração dos caracteres alfanuméricos da placa do veículo - O proprietário do automóvel tem o direito de buscar a via judicial a fim de demonstrar que não foi o responsável pela infração de trânsito, não podendo o Poder Judiciário eximir-se de apreciar tal pleito, sob pena de desconsiderar o preceito constitucional estampado no art. 5º, XXXV, da Carta Magna - Diante da procedência dos pedidos em favor da autora, a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios é de rigor, com base no art. 85, do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 00454374820168130040, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 02/02/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2024)

Recurso Inominado – DER – Anulação de auto por infração de trânsito – Admissibilidade – Veículo que se encontrava comprovadamente em local diverso de onde ocorreu infração – Recurso improvido – Sentença Mantida. (TJ-SP - RI: 00299971620198260405 SP 0029997-16.2019.8 .26.0405, Relator.: Paulo Ricardo Cursino de Moura, Data de Julgamento: 23/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

Quanto à indenização por danos morais, mantenho a decisão de improcedência do pedido. A simples imposição indevida de multa e os transtornos decorrentes da impossibilidade de licenciamento do veículo não configuram, por si só, dano moral.

Portanto, mostra-se cabível a anulação das autuações de trânsito aplicadas sobre o veículo de propriedade do autor, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/04/2025